Tribunal: TJMT
Processo: 1013228-38.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013228-38.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CENTRAL MAIS FARMACIA E DROGARIA LTDA - CNPJ: 10.559.590/0001-40 (APELADO), JOSE CARLOS ZEFERINO - CPF: 707.131.031-91 (APELADO), ANGELA MARIA CARVALHO DAMACENO - CPF: 936.578.621-53 (APELADO), IZABEL MOREIRA LOPES - CPF: 353.355.641-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 10.496/2017. DÉBITO SUPERIOR A 160 UPF/MT. DESCABIMENTO DA EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução fiscal ajuizada em desfavor de Central Mais Farmácia e Drogaria Ltda e outros, sob o fundamento de que o valor do débito seria inferior a 160 UPF/MT, nos termos da Lei Estadual no 10.496/2017.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se o débito executado, sendo superior ao limite de 160 UPF/MT, está sujeito à aplicação da Lei Estadual no 10.496/2017; e (ii) se a extinção da execução fiscal pelo juízo, sem requerimento da Fazenda Pública, é admissível.

III. Razões de decidir

3. O débito executado ultrapassa o limite de 160 UPF/MT, inviabilizando a aplicação da Lei Estadual no 10.496/2017 ao caso concreto.

4. A prerrogativa de desistência de ações executivas com base na referida legislação é exclusiva da Procuradoria-Geral do Estado, não cabendo ao juízo singular determinar a extinção
ex officio
.

5. A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de que a aplicação da Lei Estadual no 10.496/2017 exige pedido expresso da Fazenda Pública, sendo mera faculdade administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença reformada para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:
"1. O disposto no art. 5o da Lei Estadual no 10.496/2017 não se aplica quando o montante do débito executado é superior a 160 UPF/MT. 2. A extinção de execução fiscal com base na referida legislação depende de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, não sendo admissível a determinação de ofício pelo juízo."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Estadual no 10.496/2017, arts. 2o e 5o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 0002821-75.2016.8.11.0020, Rel. Des. Márcio Vidal, 05/02/2024; TJMT, Apelação Cível no 0000109-27.2010.8.11.0084, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, 19/03/2024.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pela 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Execução Fiscal n. 1013228-38.2020.8.11.0003, movida em face de
CENTRAL MAIS FARMÁCIA E DROGARIA LTDA e outros
, a qual julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 26 da Lei n. 6.830/80, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em decorrência do valor executado ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal – UPF, nos moldes do art. 2o c/c art. 5o da Lei no 10.496/17.

O apelante pede, em síntese, a reforma da r. sentença, alegando que a parte executada possui diversas CDA’s inscritas em dívida ativa, cujos valores ultrapassavam o limite de 160 UPF/MT à época do ajuizamento da ação.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da ação de execução.

Não há contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula no. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
Estado de Mato Grosso
nos autos da Execução Fiscal, a qual foi julgada extinta, sob fundamento de o valor executado ser inferior a 160 Unidades Padrão Fiscal – UPF, nos moldes do art. 2o c/c art. 5o da Lei n. 10.496/17.

No caso, sabe-se que o Termo de Cooperação Técnica n. 07/2023, firmado entre o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso – TJ/MT e a Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso – PGE/MT, tem como base a Lei Estadual n. 10.496/2017, que autoriza a PGE a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em dívida ativa quando seu valor for inferior a 160 unidades padrão fiscal (UPF/MT), observado os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento (art. 2o da Lei Estadual n. 10.496/2017).

Contudo, para a apuração do monte para cobrança do crédito, deve ser considerado
o valor principal e os acessórios, bem como os honorários advocatícios
, nos termos do parágrafo único, do art. 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017,
in verbis
:

“Art. 2o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a não ajuizar ação de cobrança de créditos inscritos em Dívida Ativa quando seu valor for inferior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, observados os critérios da eficiência administrativa e dos custos da administração e cobrança previstos em regulamento.

Parágrafo único. Na apuração do montante fixado neste artigo
serão considerados o principal e os acessórios, bem como honorários advocatícios
, de todos os créditos inscritos em nome de um mesmo sujeito passivo, procedendo-se à reunião das Certidões de Dívida Ativa para proceder ao ajuizamento de única cobrança.”
(g.n.)

Além disso, se o montante calculado for menor que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, a Procuradoria-Geral do Estado está autorizada a desistir da ação, conforme o artigo 5o da Lei Estadual mencionada anteriormente, vejamos:

“
Art. 5o Fica a Procuradoria-Geral do Estado autorizada a desistir de ações de execução fiscal e a requerer a extinção dos respectivos processos, nos casos em que os créditos nelas exigidos à data da vigência desta Lei se enquadrem dentro do limite fixado no art. 2o.
”

In casu
, é evidente que a parte Exequente, ora Apelante, iniciou uma execução fiscal buscando o recebimento de CDA n. 2020450441, no valor de R$ 74.202,98 (setenta e quatro mil duzentos e dois reais e noventa e oito centavos), no Id. 263692764.

Ocorre que, o valor da UPF/MT em julho de 2020, quando foi ajuizada a presente execução, corresponde ao valor de R$ 153,28 (sento e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos). Assim, em um cálculo simples, tem-se que 160 (cento e sessenta) UPF/MT, corresponderiam a R$ 24.524,80 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos).

O valor executado na data da distribuição da ação era de R$ 74.202,98 (setenta e quatro mil duzentos e dois reais e noventa e oito centavos), ou seja, superior a 160 UPF, o que impossibilita a aplicação da Lei Estadual ao presente caso.

Nesse contexto, a jurisprudência deste E. Tribunal tem sido consistente no seguinte sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO.

Em vista de o débito executado ter valor superior ao previstono artigo 2o , da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o , da referida norma.

Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.”
(N.U 0002821-75.2016.8.11.0020, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel. Des. Márcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – INAPLICABILIDADE DO ART. 5.o, DA LEI ESTADUAL N.o 10.496/2017 – MONTANTE APURADO SUPERIOR A 160 UPF/MT – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Considerando que o montante do débito apurado é superior a 160 (cento e sessenta) UPF/MT, não se aplica o disposto no art. 5.o, da Lei Estadual n.o 10.496/2017.

2. Sentença reformada, recurso conhecido e provido.”
(N.U 0000109-27.2010.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Destaco ainda que o estabelecido na Lei Estadual não pode ser determinado pelo Juiz, pois é uma prerrogativa da Procuradoria-Geral do Estado.

Considerando que, no caso em questão, não houve pedido de desistência ou extinção por parte da Fazenda Pública, o Juízo
a quo
não poderia ter encerrado a execução fiscal com base na falta de interesse processual, o que implica na reforma da sentença atacada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença atacada e determinar o regular processamento do executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025